Tribunal: CARF
Processo: 10508.000603/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000603/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.263 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
SERGIO LORENA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
MULTA DE OFICIO.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente, momentaneamente, o Conselheiro José Márcio
Bittes. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000603/2006-58
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.263 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000603/2006-58

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado contesta auto de infração do imposto de renda do exercício 2005, lavrado
para incluir rendimentos omitidos, recebidos em ação trabalhista e em serviços de
transporte.
Argumenta, em síntese, que a autoridade lançadora deveria orientá-lo para que
apresentasse a declaração no modelo simplificado, como lhe seria mais benéfico. Sem
esta orientação, o lançamento é improcedente, porque ausentes os elementos que
caracterizem a infração apontada.
A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 49/50).
Cientificado em 22/02/2008 (FL. 53), o contribuinte interpôs, tempestivamente,
em 19/03/2008, o recurso voluntário, argumentando que a penalidade deve ser afastada por não
ter condições econômico-financeiras.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

No recurso voluntário, o contribuinte pleiteia o afastamento da multa, por razões
econômico-financeiras.
Em primeiro lugar, importante ponderar que o argumento está precluso.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.263 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000603/2006-58

razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Além disso, ainda que não estivesse, a aplicação da multa decorre de previsão
expressa de lei, constante do art. 44, I, da Lei 9.430/96, sendo de aplicação obrigatória por parte
da autoridade autuante.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 82
DF CARF MF
Original